Tribunal: TJMT
Processo: 1065109-89.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065109-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIENAI FERREIRA POMPILHO DE ALMEIDA - CPF: 395.224.901-72 (RECORRENTE), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
FRAUDE NA CONTA DO MERCADO PAGO – VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DA RECLAMANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171537834,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de
1%

(
um por cento
) ao mês, calculados desde a data de citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos materiais
(danos emergentes), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Culpa exclusiva de terceiro;

3)

A inexistência de danos morais e materiais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
ilegitimidade passiva
da recorrente, uma vez que a empresa é responsável pela manutenção da segurança nos seus sistemas e
deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui uma conta digital com a reclamada e, no dia 04/07/2022, recebeu em seu e-mail informação de acesso de terceiro (id. 171537808).

Informa que o terceiro fraudador transferiu de sua conta do Mercado Pago, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(id.

171537818).

Sustenta que tentou solucionar por via administrativa, porém, sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que não é responsável pelos fatos narrados na presente demanda, pois não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como o acesso da conta foi de exclusiva responsabilidade da autora.

Pois bem, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente
,
evidenciados pela
ausência de medida protetivas e de segurança a fim de impossibilitar a ocorrência de fraude em sua plataforma digital,

tendo, inclusive, a parte reclamante
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao dano material, entendo que restou comprovado, isto porque a reclamante demonstrou que houve a transferência do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
de sua conta do Mercado Pago (id. 171537818).

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do evento danoso
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

cabendo determinar, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023